Tribunal: TJDFT
Processo: 0719489-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719489-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DESEMBARGADOR JOÃO EGMONT SUSCITADO: DESEMBARGADOR CESAR LOYOLA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado no agravo de instrumento no 0718350-91.2021.8.07.0000, pelo Desembargador JOÃO EGMONT, em face de decisão proferida pelo Desembargador CESAR LOYOLA. Nas razões do conflito, o Desembargador Suscitante narra que na origem, foi requerida a aplicação de medida protetiva de urgência por Rosangela Maria Martins, em face do primo Gualberto Menezes Ferreira, que foram indeferidas, o que determinou a interposição do agravo. Fundamenta que a competência recursal deve ser firmada em razão da natureza da medida impugnada, em observância ao princípio da especialização. No caso sob exame, entende que a medida prevista no artigo 22, inciso III, alínea “a”, da Lei no 11.340/2006, por envolver proibição de aproximação, possui natureza eminentemente criminal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 207, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o Suscitante, Desembargador JOÃO EGMONT, para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, diante da atual conclusão do feito. Venham informações do Suscitado, Desembargador CESAR LOYOLA. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Brasília-, 21 de junho de 2021 18:22:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora